Tribunal: TJDFT
Processo: 0736725-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736725-38.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O DF agrava da decisão da 63 Vara da Fazenda Pública (Proc. 0719220-48.2022.8.07.0018 – id 207211054), que, em cumprimento de sentença de ação coletiva, rejeitou sua impugnação, quanto à inexatidão dos cálculos - "anatocismo" - pela incidência da SELIC, acolheu os cálculos atualizados pela credora, determinou a retificação do PCT no 0713335-39.2024.8.07.0000 e da RPV id 189817981 e a expedição de ofício à COORPRE, após a preclusão. Alega, em suma, excesso de execução, pois a SELIC, por incorporar em sua fórmula tanto o montante correspondente a juros quanto a correção monetária, ao ser aplicada sobre o montante consolidado, acarreta anatocismo, sustentando que o art. 22, da Resolução CNJ no 303/19 trata apenas da atualização da conta do precatório do crédito não tributário, não se tratando de ato normativo aplicável às condenações em processos de conhecimento, como o presente caso Aponta perigo de dano na possibilidade de prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, com a adoção de critérios incorretos, o que pode levar à expedição dos requisitórios. Requer a tutela de urgência para suspensão do andamento processual. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris, data venia. A fundamentação do agravo implicaria enriquecimento indevido do recorrente, a menos que a Selic incidisse desde quando configurado a mora, o que não é o caso. Incidindo a Selic apenas a partir de dezembro de 2021, há todo um período moratório anterior que atrai a correção monetária por outro índice e os juros de mora. Não há o suposto direito de pagar, até novembro de 2021, apenas o valor histórico do débito, que seria atualizado somente a partir de dezembro daquele ano. Independentemente da questionada Resolução, pode constatar-se o óbvio, a saber, que se trata, data venia, de tese insustentável, pois vai de encontro ao princípio que veda o enriquecimento sem causa. Logo, não há cogitar de anatocismo. Ademais, não há perigo de dano, pois o Juízo a quo condicionou o cumprimento das determinações à preclusão da decisão. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 18 de setembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator